Tribunal: TJDFT
Processo: 0749510-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para: a) determinar à instituição financeira requerida (Cartão BRB S/A) que se abstenha de realizar os descontos referentes ao contrato de cartão de crédito entabulado entre as partes, na conta-salário do requerente, sob pena de multa equivalente ao dobro da quantia eventualmente descontada; e b) condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros moratórios desde a citação, corrigida monetariamente desde a prolação da sentença.
2. Em suas razões recursais, a recorrente (Cartão BRB S/A) postula o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, alega que o consumidor anuiu com a cláusula que permite a realização de débitos em sua conta, não havendo ilegalidade na atuação da instituição financeira. Sustenta que o contrato não pode ser modificado judicialmente, devendo prevalecer a autonomia privada. Afirma ter atuado em exercício regular de direito, não sendo cabível a fixação de danos morais. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56627517 a 56627520). Contrarrazões apresentadas (ID 56627524).
4. No caso dos autos, o recorrido celebrou contrato de cartão de crédito junto à instituição financeira recorrente, com previsão contratual de débito em conta corrente/salário do valor total ou do mínimo/parcial da fatura que estivesse há 10 dias em atraso. Em 21/07/2023, o consumidor enviou notificação extrajudicial à instituição financeira revogando a referida autorização (ID 56626288), com base no art. 6o da Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central. Os descontos, contudo, continuaram a ser efetuados pela recorrente, comprometendo o salário do recorrido.
5. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. A Resolução BACEN n. 4.790/2020, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, estabelece, em seu art. 6o, que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
8. Consta dos autos que o recorrido enviou notificação extrajudicial à instituição recorrente noticiando a revogação de autorização de débito automático, a qual foi entregue no dia 21/07/2023 (ID 56626288), do que se extrai a ciência inequívoca da recorrente. Tem-se, assim, que os descontos feitos a partir da referida data são indevidos, não merecendo reparo a sentença ao determinar que o recorrente se abstenha de realizar os descontos na conta bancária do recorrido, desde então.
9. Por outro lado, no que se refere à condenação em danos morais, evidenciou-se que os descontos atingiram verbas efetivamente devidas pelo recorrido, oriundas de compras efetuadas por meio do cartão de crédito contratado. O deferimento da medida implicaria em chancela do Poder Judiciário à inadimplência por dívidas voluntariamente contratadas pelo consumidor. Ademais, a retenção dos valores, no caso, não causou transtornos capazes de atingir os direitos da personalidade do requerente, devendo ser reformada a sentença para exclusão da condenação do recorrente ao pagamento de danos morais.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para excluir a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).